Tribunal: STM
Processo: 7000442-53.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000442-53.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de amplitude do efeito devolutivo suscitada
pela DPU e, no mérito, por unanimidade, conheceu e, por maioria, deu
provimento parcial ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença a quo,
manter a condenação imposta ao ex-Sd Ex CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA,
reduzindo a apenação para 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art.
240, § 2º, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis concedido pela
Sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO (Revisor), ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ conheciam e negavam
provimento ao presente Recurso defensivo e mantinham a Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Revisor) fará voto vencido.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 07/12/2020 16:25:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2100bd5441
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000442-53.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. RECONHECIMENTO DE
LIMITAÇÕES. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. FURTO
SIMPLES. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO HÁBIL A
SUA COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 240, § 2º, DO CPM.
PRESENÇA DE ELEMENTOS PARA A CONSUBSTANCIAÇÃO DO FURTO ATENUADO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA.
Cediço que, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral
da matéria debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações.
Certo é caber o conhecimento integral, apenas, das questões debatidas no Decisum
exarado pelo CPJ e as de ordem pública porventura impugnadas.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
A prática do furto dentro da Instituição Castrense ofendeu, além do patrimônio particular
tutelado, a ordem administrativa militar, constituindo afronta aos princípios da disciplina
e da lealdade. Ora, não só a subtração merece ser ponderada, mas igual atenção deve-se
reservar aos seus reflexos, como o nível da mácula causada às regras da caserna,
paradigma indissociável dos delitos militares.
O estado de necessidade exculpante insere-se em um contexto de situação de perigo
atual, não provocado voluntariamente pelo agente, no qual se admite a violação de outro
direito superior, por não ser razoavelmente exigido o sacrifício do próprio. Na espécie,
não vislumbrei idoneidade para sua aplicação, isso porque não constam dos autos
instrumentos hábeis a demonstrar sua ocorrência, sendo insuficiente a mera alegação de
situação gravosa sem a devida comprovação.
De acordo com o § 2º do art. 240 do CPM, se o agente, primário, restitui a coisa ao seu
dono, antes de instaurada a ação penal, independentemente do valor da res, o Juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços),
ou considerar a infração como disciplinar. Vê-se, aqui, a presença dos dois elementos
para a consubstanciação do furto atenuado, a saber: a primariedade do agente e a
devolução da res antes da instauração da APM. Por conseguinte, há de reduzir a
reprimenda imposta na Sentença a quo, em 2/3 (dois terços), tendo em vista a restituição
da res furtiva no dia posterior à ocorrência delitiva.
Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 07/12/2020 16:25:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2100bd5441
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de amplitude do efeito devolutivo suscitada pela DPU e, no mérito, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, em dar parcial provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença a
quo, manter a condenação imposta ao ex-Sd Ex CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA, reduzindo a apenação
para 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis concedido pela Sentença de primeiro grau.
Brasília, 24 de novembro de 2020.
MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd EB CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA em face da Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que, em 19/6/2020, nos autos
da Ação Penal Militar nº 7000338-35.2019.7.02.0002, o condenou como incurso no art. 240, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 02
(dois) anos.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
"(...) No dia 17 de janeiro de 2019, o soldado Leonardo Miguel de Lima Prado compareceu
ao expediente do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército,
deixando sua motocicleta Honda, Modelo CB300, cor prata, de placa EHN-7355, no
estacionamento destinado a Cabos e Soldados, na posição mais próxima da rua interna à
área do aquartelamento, sendo que, ao final do serviço, constatou o desaparecimento do
veículo. Naquele momento, verificou sua mochila e notou que a chave e o crachá de
estacionamento da motocicleta também haviam desaparecido. Como providências,
comunicou o fato a seus superiores, registrou Boletim de Ocorrência e postou o ocorrido
nos aplicativos Facebook e Whatsapp.
Isso não bastasse, um número de telefone desconhecido ligou para o celular de seu pai
no dia seguinte, 18 de janeiro de 2019, no meio do período da manhã, solicitando que
realizasse a transferência bancária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para Agência
349-2, Conta 63614-2, Banco do Brasil, favorecido Thaise Gabriella de Mattos Fialho, a
título de resgate do veículo, tendo seu pai solicitado ao seu tio, Saulo Augusto Prado, que
realizasse a transferência, o que foi feito, consoante comprovante juntado à fl. 137 do
Evento 19.
Procedendo a investigações, o Capitão Vitor Rafael Carvalho Betat de Souza, Chefe da 2ª
Seção da Unidade, detectou divergências nas informações apresentadas pelo soldado
Cristiano Francisco Ferreira, tendo este confessado a subtração do motociclo.
Inquirido a respeito, o denunciado alegou ter encontrado a chave e o crachá de
estacionamento da motocicleta no chão do aquartelamento, confessando tê-la retirado do
local sem autorização para tanto e a conduzido para sua residência. Ato contínuo, em
diligências, o veículo foi localizado no interior da residência do denunciado, tendo sido
devidamente apreendido e entregue a seu legítimo proprietário. Perguntado sobre Thaise
Gabriella de Mattos Fialho, o denunciado alegou desconhecê-la.
A motocicleta foi avaliada em R$ 6.655,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais),
conforme auto de fls. 65/73 do Evento 3.
Ouvida sobre os fatos, Thaise Gabriella de Mattos Fialho afirmou ter "emprestado" sua
conta para o seu ex-cunhado, Leandro Henrique da Silva, para que recebesse um valor do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 07/12/2020 16:25:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2100bd5441
ex-patrão, uma vez que aquele não teria conta em banco para receber esse crédito; que
então o acompanhou ao banco onde fez o saque do valor e repassou ao ex-cunhado.
Por sua vez, Leandro Henrique da Silva refutou a versão apresentada por Thaise Gabriella
de Mattos Fialho, alegando desconhecer os fatos.
Com a conduta acima descrita, Cristiano Francisco Ferreira, agindo de forma livre e
consciente, ao subtrair para si coisa alheia móvel, incorreu no delito de furto.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da
presente Denúncia, com a citação de Cristiano Francisco Ferreira para se ver processar
e julgar perante esse Juízo, até final condenação, como incurso nas penas do crime
capitulado no artigo 240 do Código Penal Militar".
Integram o presente feito, dentre outros, os seguintes documentos:
Portaria nº 1- AsseJur/BMntSupAvEx, de 22/1/2019, do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação
●
do Exército, que instaurou o IPM (evento 1, documento 1, fls. 6/11, do IPM);
Relatório e Solução do IPM (evento 1, documento 4, fls. 20/30, do IPM);
●
DIEx nº 96-E2/CAvEx, de 21/1/2019, encaminhando cópia do livro do Superior de Dia, em que constam
●
relatos das ocorrências do serviço de 17/1/2019 (evento 1, documento 1, fls. 13/15, do IPM);
Termo de autorização de entrada em domicílio (evento 1, documento 1, fl. 34, do IPM);
●
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, pertinente à motocicleta, marca Honda, modelo CB
●
300, cor prata, placa EHN-7355 (evento 1, documento 2, fl. 11, do IPM);
Boletim de ocorrência nº 76203/2019, da Polícia Civil do Estado de São Paulo (evento 1, documento 2, fls.
●
13/15, do IPM);
Escala de serviço do dia 17/1/2019 (evento 1, documento 2, fl. 16, do IPM);
●
Auto de Avaliação, do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (evento 1, documento
●
3, fls. 1/9, do IPM);
Nota de ciência de garantias constitucionais (evento 1, documento 3, fl. 10, do IPM);
●
Folhas de alterações militares (evento 1, documento 4, fls. 8/14, do IPM);
●
Comprovante de transferência bancária, tendo por favorecido Thaise Gabriella de Mattos Fialho (evento 19,
●
fl. 10, do IPM); e
Certidões de Nada Consta (eventos 3, 6 e 14, da APM; e 4, do Apelo).
●
A denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd EB CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA foi recebida em
11/10/2019 (evento 115, do IPM), tendo sido declarada a incompetência desta Justiça especializada, no
tocante aos fatos relacionados aos civis Thaise Gabriella de Mattos Fialho e Leandro Henrique da Silva
(evento 114, do IPM).
O réu foi devidamente citado (evento 7, da APM).
A Defensoria Pública da União arrolou as mesmas testemunhas indicadas na exordial acusatória (evento
12, da APM).
Foram ouvidos, em Juízo, o ofendido, Sd Leonardo Miguel de Lima Prado (evento 64, vídeos 1/2, da APM),
e as testemunhas em comum, Maj Vitor Rafael Carvalho Betat de Souza (evento 64, vídeos 3/4, da APM) e
2º Sgt Luiz Batista da Silva Júnior (evento 64, vídeo 4, da APM). Em sessão, as partes manifestaram-se
satisfeitas com a prova testemunhal. Ato contínuo, o denunciado foi devidamente qualificado e
interrogado por videoconferência (evento 64, vídeos 5/6, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (eventos 58/60, da APM).
Em Alegações Escritas, o Parquet pugnou pela condenação do sujeito ativo pelo delito imputado na
exordial (evento 66, da APM). Por seu turno, a DPU pediu a absolvição, já que teria o réu agido em estado
de extrema necessidade, o que se amoldaria ao instituto previsto no art. 39 do CPM - estado de
necessidade exculpante. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da minorante prevista no §2º do art. 240
do CPM, por ter "havido a restituição integral do objeto, restando clara a ausência de lesão significativa
ao bem jurídico "patrimônio" protegido pela norma penal" (evento 72, da APM).
Após debates orais, o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM julgou procedente a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 07/12/2020 16:25:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2100bd5441
inicial, para condenar o ex-Sd EB CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA como incurso nas sanções do art. 240,
caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos (eventos 102 e 103, da APM).
A Sentença foi disponibilizada em 19/6/2020 (evento 104, da APM), tendo sido o MPM intimado em
22/6/2020 (evento 107, da APM) e a DPU em 23/6/2020 (evento 109, da APM).
Trânsito em julgado para o Órgão ministerial em 30/6/2020 (evento 113, da APM).
Em 23/6/2020, a Defensoria Pública da União interpôs tempestiva Apelação (evento 110, da APM). Em
arrazoado, pleiteou pelo reconhecimento do estado de necessidade exculpante, nos ditames do disposto
no art. 39 do CPM, uma vez que as provas coligidas aos autos teriam apontado, de maneira inconteste,
que CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA passava por situação extrema que ensejaria sacrificar um bem
jurídico a fim de salvaguardar sua família. Subsidiariamente, requereu a incidência da minorante contida
no art. 240, §2º, do CPM.
Em Contrarrazões (evento 112, da APM), o Ministério Público Militar rechaçou as matérias levantadas pela
defesa e pediu a manutenção do decreto condenatório.
Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra.
Herminia Celia Raymundo (evento 6, do Apelo), opinou pelo provimento parcial do Apelo defensivo para,
mantida a condenação a quo, ser reconhecido o furto atenuado.
O parecer restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. ART. 240 DO CPM. SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA NO
INTERIOR DE OM DO EXÉRCITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. DEVOLUÇÃO DA RES ANTES DA INSTAURAÇÃO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO § 2º DO ARTIGO 240 DO CPM. PARCIAL
PROVIMENTO. Apelação interposta pela DPU em favor de ex-Sd Ex condenado pela prática
do crime de furto (art. 240 do CPM). O acusado, de forma livre e consciente, subtraiu para
si uma motocicleta de colega de farda, no interior de OM do Exército, situada em
Taubaté/SP. Autoria e materialidade incontestes. Prova testemunhal. Dolo configurado.
Estado de necessidade exculpante (art. 39 do CPM). Não caracterização. Inexistência de
prova do alegado. Exigibilidade de conduta diversa. Aplicação do § 2º do art. 240 do CPM.
Réu primário. Devolução da res antes da instauração da ação penal militar. Precedente
STM. Parecer pelo parcial provimento do Apelo".
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
De início, analiso a Manifestação da DPU (evento 19, da Apelação), na qual restou afirmado a
possibilidade de reconhecimento da "ampla devolutividade" do Recurso de Apelação, com a análise de
matérias que "sequer foram apreciadas em 1ª grau". Na oportunidade, o Órgão defensivo repisou os
argumentos esposados em razões recursais.
Pois bem. A intimação da DPU de Categoria Especial ocorreu em razão de o feito encontrar-se pautado
para a sessão de julgamento virtual. Sucede que impossibilitada está a Defesa de manifestar-se com
intuito de inovar argumentos ainda não articulados nos autos.
Consabido que somente para o Ministério Público, na condição de custos legis, há tal previsão mediante a
produção de parecer. Porém, mesmo se conferido tal direito à Defesa, o Órgão Julgador não estaria

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 07/12/2020 16:25:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2100bd5441
obrigado a analisar as teses aventadas, podendo considerá-las consoante seu livre convencimento.
Importante salientar a vedação existente no art. 378, da Lei Adjetiva Penal Militar, ipsis litteris:
Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo,
salvo se os autos dêste estiverem conclusos para julgamento, observado o
disposto no art. 379 (Grifo nosso).
Neste conspecto, a manifestação defensiva deve ser recebida como simples memorial, conforme me
manifestei anteriormente:
"EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. RECEBIMENTO, COMO MEMORIAIS,
DE PETIÇÃO DA DEFESA APÓS A INCLUSÃO DO FEITO EM MESA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS.
NULIDADES POR FALTA DE ACOMPANHAMENTO DE ADVOGADO NA FASE DO IPM E POR
FALTA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO E INTEMPESTIVIDADE DA DENÚNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006.
NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A juntada de manifestação pela DPU após a colocação
do feito em mesa reveste-se de Razões Recursais Complementares às apresentadas
anteriormente, de modo que, admiti-las, nesse momento, subverteria o sistema
processual, o qual possui uma concatenação de atos e prazos que devem ser respeitados,
por serem normas cogentes, de ordem pública, e que não podem ser modificadas pela
vontade das partes. Matérias não sujeitas à preclusão para o estado-juiz, por serem de
ordem pública, devem ser analisadas. A competência penal desta Justiça Especial Federal
não se limita aos integrantes das Forças Armadas, mas se estende aos civis, mesmo em
tempo de paz, desde que estes atuem nas circunstâncias expressamente elencadas pelo
art. 9° da Lei Material Castrense. Preliminar rejeitada por unanimidade. Inexigibilidade no
CPPM de condição especial da ação para o prosseguimento do feito, a saber: a condição
de militar da ativa. Admitir tal possibilidade seria atuar como legislador positivo, violando
regra de hermenêutica insculpida no próprio texto normativo. Rejeição da preliminar.
Decisão unânime . (...) Recurso não provido. Decisão unânime" (Apelação nº 109-
34.2014.7.03.0103/RS, Min. Rel. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe
3/10/2016).
A despeito disso, analiso a formulação de "conhecimento irrestrito da causa", mas tão somente para
refutá-la, em sede de preliminar, à vista dela poder ser arguida a qualquer momento e grau de jurisdição.

PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
A DPU pleiteou o recebimento do Apelo com a amplitude do efeito devolutivo, requerendo a reanálise
integral de questões sequer apreciadas pelo Juízo a quo.
Em que pese o argumento defensivo, não o acolho.
Sem embargo, todo recurso possui como principal característica o efeito devolutivo, consistente na
transferência do conhecimento da matéria impugnada, bem como aquela a ser conhecida ex officio, à
instância superior, buscando o seu reexame.
Todavia, na medida em que os recursos possuem como característica principal a voluntariedade, sua
existência vincula-se à manifestação da vontade da parte sucumbente. Assim, cabe ao recorrente o ônus
de delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo
do tantum devolutum quantum appelatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o conteúdo
impugnado, que condiz com o mérito recursal.
Acerca do tema, assevera Renato Brasileiro de Lima

[1]:
"Em regra, a devolução do conhecimento da matéria impugnada é feita para órgão

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 07/12/2020 16:25:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2100bd5441
jurisdicional de hierarquia superior distinto daquele que prolatou a decisão impugnada.
(...) Por isso, aliás, é que a doutrina costuma dizer que todo recurso é dotado de
efeito devolutivo, que vara apenas em sua extensão e profundidade.
A extensão (ou dimensão horizontal) da devolução é fixada a partir da matéria
impugnada pelo recorrente, podendo o recurso ser total ou parcial. O conhecimento do
Tribunal encontra-se condicionado, portanto, à matéria impugnada pelo
recorrente. Se o recurso for total, todas as questões poderão ser objeto de reexame.
Lado outro, se o recurso for parcial, a análise do Tribunal só terá por objeto a matéria
impugnada pelo recorrente (...).
Quanto à profundidade (ou dimensão vertical) do recurso, entende-se que, uma vez
delimitada a extensão da devolução, estabelece-se a devolução automática ao Tribunal,
dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos
e questões referentes à matéria devolvida. Portanto, fixada a extensão do recurso, a
profundidade do conhecimento do Tribunal é a maior possível: pode levar em
consideração tudo que for relevante para a nova decisão. (...)" (Grifos nossos).
Assim, convém destacar que, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor integral
da quaestio debatida na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações, respeitando-se
as matérias de ordem pública.
Na espécie, caberá o conhecimento integral, apenas, dos argumentos ventilados no Decisum exarado
pelo CPJ e as matérias de ordem pública porventura impugnadas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de amplitude do efeito devolutivo da questão litigiosa.

MÉRITO
Cuida-se de Apelação interposta pelo ex-Sd EB CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000338-35.2019.7.02.0002, que o condenou como incurso no art. 240, caput, do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, sendo-lhe concedido o
direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Narram os autos ter o agente, no dia 17/1/2019, no interior do Batalhão de Manutenção e Suprimento de
Aviação do Exército, localizado em Taubaté/SP, furtado a motocicleta, marca Honda, modelo CB 300, cor
prata, placa EHN-7355, pertencente ao Sd Leonardo Miguel de Lima Prado. Na ocasião, após o ofendido
reportar o furto de seu motociclo às autoridades superiores, o Maj Vitor Rafael Carvalho Betat de Souza
procedeu diligências, tendo o apelante confessado a sua conduta ilícita.
Ora, a prática do furto dentro da Instituição Castrense ofendeu, além do patrimônio particular tutelado, a
ordem administrativa militar, afrontando os princípios da disciplina e da lealdade. Aqui, não só a
subtração merece ser ponderada, mas igual atenção deve-se reservar aos seus reflexos, como o nível da
mácula causada às regras da caserna, paradigma indissociável dos delitos militares.
Tal conduta ora perpetrada é típica e antijurídica, e o agente culpável. A autoria e a materialidade
delitivas restaram comprovadas em face dos seguintes documentos: (i) DIEx nº 96-E2/CAvEx, de
21/1/2019, encaminhando cópia do livro do Superior de Dia, em que constam relatos das ocorrências do
serviço de 17/1/2019 (evento 1, documento 1, fls. 13/15, do IPM); (ii) Boletim de ocorrência nº
76203/2019, da Polícia Civil do Estado de São Paulo (evento 1, documento 2, fls. 13/15, do IPM); (iii) Auto
de Avaliação, do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (evento 1, documento 3,
fls. 1/9, do IPM); e (iv) Termo de autorização de entrada em domicílio (evento 1, documento 1, fl. 34, do
IPM).
Em fase judicial, o ex-Sd EB CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA reconheceu serem verdadeiros os fatos
narrados na peça pórtico. Alegou que, à época da prática delitiva, vinha passando por problemas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 07/12/2020 16:25:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2100bd5441
familiares, uma vez que sua genitora, por ter problemas com alcoolismo, sempre arranjava confusões em
sua vizinhança. Revelou que, em determinada ocasião, sua mãe acabou denunciando criminosos da
região, daí a família passou a receber ameaças e cobranças de dívida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), tendo em vista os prejuízos sofridos por esses supostos traficantes. Afirmou ter tentado realizar
um empréstimo bancário para pagar a referida dívida, sendo que, no dia em que encontrou as chaves da
motocicleta do ofendido Sd Miguel, viu ali uma saída para os seus problemas.
Disse ter se arrependido de sua conduta e que pretendia devolver a moto. Afirmou ter visto os anúncios
do furto no WhatsApp e ter mentido sobre uma suposta briga com o ofendido, uma vez que não gostaria
de adentrar em seus problemas familiares. Aduziu ter pagado a dívida, no valor de R$ 1.900,00 (mil e
novecentos reais), usando uma parte de seu salário e o limite de seu cartão bancário. Por fim, asseverou
ter achado as chaves e o cartão de identificação do motociclo pela manhã e afirmou não conhecer Thaise
ou Leandro (evento 64, vídeos 5/6, da APM).
A prova testemunhal, igualmente, corroborou a subtração da res pelo acusado. Leia-se:
O ofendido, Sd Leonardo Miguel de Lima Prado (evento 64, vídeos 1/2, da APM), declarou ter tirado
serviço no dia 16, tendo estacionado sua motocicleta dentro do aquartelamento. Afirmou ter percebido o
furto da moto no término do serviço, momento em que comunicou os fatos aos seus superiores
hierárquicos e registrou boletim de ocorrência. Disse que, posteriormente, o réu lhe informou que havia
tomado tal atitude sem pensar, já que sua mãe enfrentava problemas com traficantes da região em que
residia.
Asseverou ter veiculado notícias do furto na rede social Facebook e no WhatsApp, e que seu pai chegou a
efetivar uma transferência bancária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de resgate. Esclareceu
que, assim que o ex-Sd CRISTIANO confessou a prática delitiva, ele também autorizou o resgate da
motocicleta em sua residência. Afirmou ter guardado as chaves e o seu crachá em sua mochila, e que
não se recorda de ter tido discussão com o agente.
Por seu turno, o Maj Vitor Rafael Carvalho Betat de Souza (evento 64, vídeos 3/4, da APM) afirmou que,
como Chefe da Seção de Inteligência, comunicou o furto aos seus superiores hierárquicos, bem como
diligenciou para ter acesso às câmeras de segurança da OM. Pontuou que as câmeras não registraram os
fatos narrados e, sendo assim, buscou ouvir os militares que estavam de serviço no dia. Acrescentou ter o
Sd Castilho lhe informado que o ex-Sd CRISTIANO estava de posse de um capacete. Posteriormente, ao
indagar o réu acerca do furto, este entrou em contradição e acabou confessando o intento criminoso.
Aclarou ter o réu afirmado que teria tido um atrito com o Sd Miguel, e que queria apenas lhe passar um
susto. Esclareceu ter o agente autorizado a busca da moto em sua residência.
No mesmo sentido, têm-se as declarações do 2º Sgt Luiz Batista da Silva Júnior (evento 64, vídeo 4, da
APM), que afirmou ter o ex-Sd CRISTIANO confessado que teria levado o veículo automotor para dar um
susto no ofendido, sendo que ele se prontificou a devolvê-lo.
Inexistindo, pois, controvérsia a propósito da autoria e materialidade do crime, passo à análise das teses
defensivas.
Em arrazoado, a Defensoria Pública da União pugnou pela absolvição do assistido, lastreando-se no
estado de necessidade exculpante, e, subsidiariamente, pela aplicação da minorante prevista no art. 240,
§2º, do CPM (furto atenuado).
Parcial razão lhe assiste.
Inicialmente, no tocante à invocação de existência de causa excludente da culpabilidade, em razão do
reconhecimento do estado de necessidade exculpante descrito no art. 39 da Legislação Castrense, não há
como acolher o pleito defensivo.
Na lição de Jorge César de Assis[2], são elementos do estado de necessidade exculpante: 1) o perigo de
lesão a um bem jurídico, próprio ou de parente ou pessoa cara ao agente; 2) o perigo deve ser atual e
não pode ter sido voluntariamente provocado pelo agente do fato necessário; 3) a inexistência de outro
modo de evitar o perigo; 4) o sacrifício de direito alheio igual ou superior ao direito protegido; e 5) a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 07/12/2020 16:25:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2100bd5441
inexigibilidade de conduta diversa.
Tal como colocado, o estado de necessidade insere-se em um contexto de situação de perigo atual, não
provocado voluntariamente pelo agente, no qual se admite a violação de um outro direito, por não ser
razoavelmente exigido o sacrifício do próprio.
Na espécie, não vislumbrei idoneidade para sua aplicação porque não constam dos autos instrumentos
hábeis a demonstrar sua ocorrência, sendo insuficiente a mera alegação de situação gravosa, sem a
devida comprovação. Tal constatação vai ao encontro do Enunciado n° 3 deste Tribunal, segundo o qual
"Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de
ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas".
A propósito, precedente desta e. Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). ACUSADO ABSOLVIDO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CONDUTA MATERIALIZADA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO STM. REFORMA DA SENTENÇA. (...) Incumbe à
Defesa o ônus de comprovar a alegação de inexigibilidade de conduta diversa, a
fim de caracterizar o estado de necessidade exculpante. Meras alegações de
dificuldades financeiras, por si só, não constituem motivo imperativo para a
configuração da excludente de culpabilidade ínsita no art. 39 do CPM ,
sendo necessário, para que se caracterize o estado de necessidade, que o Réu
demonstre a impossibilidade, no momento da ação ou omissão, de agir de
acordo com o ordenamento jurídico. Inteligência da Súmula nº 3/STM. Não ficando
comprovada qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a Sentença
absolutória deve ser reformada. Provido o Apelo do MPM. Decisão unânime" (Apelação nº
260-56.2011.7.01.0201/ RJ Relator: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes; Decisão:
23/4/2015. Data da Publicação: 11/5/2015) (Grifo nosso.).
Assim, muito embora sustente a DPU que a atitude praticada pelo réu se deu para salvaguardar a família
diante de ameaças de criminosos da região, não tendo-lhe sido possível ponderar outras formas de
resolver a situação aflitante, afigura-me impossível acolher a tese aventada, à míngua de elementos
probatórios que a sustentem.
À toda evidência, colhe-se do feito que, no dia em que confessou os fatos, o apelante, perante o Maj Vitor
Rafael Carvalho Betat de Souza e o 2º Sgt Luiz Batista da Silva Júnior, justificou-se sob a premissa de que
intencionaria dar um susto no ofendido. Acresce-se que, em interrogatório, ele afirmou não ter reportado
à Organização Militar a suposta situação enfrentada com os traficantes; o que, a meu ver, demonstra que
o fato motivador diferia do agora alegado.
Mais, mesmo se verídicos os relatos do apelante, lhe era exigível conduta diversa. Cediço que para que
seja alcançada a referida excludente de culpabilidade, mister o esgotamento de todas as formas
possíveis que não coloquem em risco o bem jurídico protegido. Ora, certamente, poderia o réu pagar a
suposta dívida por outros meios, como anteriormente o fez; ou até mesmo, comunicar tal situação às
autoridades policiais e judiciárias, abstendo-se de cometer práticas delitivas.
Consabido que dificuldades financeiras ou problemas familiares não ensejam, por si só, a possibilidade do
emprego de furto. Mesmo em situações limite é exigível do militar que mantenha conduta proba e ilibada,
especialmente porque o ambiente da caserna incute expectativas sociais de retidão de conduta. Daí que,
para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa, é indispensável uma situação atípica,
gravíssima e inarredável.
Nesse diapasão, colaciono julgados desta Corte:
"EMENTA: SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPM. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO VERIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. FURTO ATENUADO. CONDENAÇÃO. Há
tipicidade quando o agente percorre todas as fases do crime, subtraindo o bem de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 07/12/2020 16:25:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2100bd5441
superior hierárquico no interior de Organização Militar, exaurindo a conduta ao vendê-lo a
terceiro. A exigência de conduta diversa não cede à alegação de problemas
financeiros, principalmente quando não demonstrados. A inexigibilidade de
conduta diversa impõe a demonstração de perigo certo e atual, não provocado pelo
agente" (Apelação nº 40-37.2011.7.02.0102, Min. Rel. Fernando Sérgio Galvão, DJe
2/10/2012) (Grifos nossos);
"EMENTA: DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELAÇÃO. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. ENUNCIADO
NÚMERO 03 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. Alegações não comprovadas de estado de
necessidade exculpante não ensejam reforma de sentença condenatória.
Inteligência do Enunciado número 3 da Súmula de Jurisprudência desta Corte.
Concessão do indulto ratificada pelo STM. Unanimidade" (Apelação nº 52-
44.2011.7.09.0009, Min. Relator Cleonilson Nicácio Silva, DJe 14/6/2012) (Grifo nosso).
Verifico, então, a ausência de provas que a satisfaçam. Ao revés, o conteúdo probante confirma a autoria,
a materialidade e a culpabilidade do agente, e chama para si a Súmula nº 3 do STM.
Sem embargo, sob o viés da aplicação da minorante prevista no art. 240, § 2º, do CPM, entendo assistir
razão à Defesa.
De acordo com o citado dispositivo, se o agente, primário, restitui a coisa ao seu dono antes de
instaurada a ação penal, independentemente do valor da res, o Juiz poderá substituir a pena de reclusão
pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou considerar a infração como disciplinar.
Vê-se, aqui, a presença dos dois elementos para a consubstanciação do furto atenuado, quais sejam: a
primariedade do sujeito ativo e a devolução da res antes da instauração da APM. Explico. O apelante,
após indagações do Maj Vitor Rafael Carvalho Betat de Souza, confessou a prática do delito e indicou o
local onde a motocicleta se encontrava, não apresentando objeções para restituí-la. Aliás, há nos autos
autorização de entrada em domicílio assinada pelo réu, para fins de restituição da res furtiva (evento 1,
documento 1, fl. 34, do IPM). Como bem pontuado pela PGJM, em parecer:
"(...) ainda que estimulado com a conversa mantida com então Capitão VITOR RAFAEL, o
apelante, de forma mansa e pacífica, confessou a autoria delitiva, com a devolução da res
no dia seguinte ao furto, o que foi efetivo e determinante para o rápido deslinde do caso".
Compulsando os julgados desta Corte observo, em casos semelhantes, a aplicação do furto atenuado:
"EMENTA: Apelação. Furto (CPM, art. 240). Hipótese em que militar subtrai, para si,
aparelho telefônico celular, pertencente a um colega de farda, valendo-se da confiança
deste, que cedera o espaço de seu armário para que o Acusado guardasse seus
pertences. Rejeição da tese defensiva sobre insignificância, em face da situação
financeira do ofendido e do valor significativo da res furtiva. Incidência do privilégio
ínsito no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, eis que o referido dispositivo legal não
exige que a reparação constitua ato pessoal do agente, apenas que ela se dê no
prazo determinado, o que efetivamente ocorreu. Precedentes da Corte. Apelo
defensivo parcialmente provido, reduzindo-se a pena nos moldes do art. 240, § 2º, do
CPM. Unânime" (Apelação nº 0000074-20.2008.7.01.0401, Ministro Relator Francisco José
da Silva Fernandes, DJ 14/5/2010) (Grifo nosso);
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DOLO. EVIDENCIADO. PROVA DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. NÃO PROVIMENTO. I - Evidenciado no
processo o "animus rem sibi habendi", resultante da situação fática e do próprio
comportamento do Acusado. O aparelho esquecido em cima do armário do alojamento
não foi entregue ao Oficial de Dia ou a qualquer outro militar da Organização Militar (OM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 07/12/2020 16:25:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2100bd5441
Ao contrário, foi levado pelo Réu para a casa de sua avó. A res somente foi devolvida seis
dias após seu desaparecimento e posteriormente às diligências do Ofendido e indagações
dos superiores. II - O crime de furto simples se configura com a subtração de coisa alheia
móvel. O tipo penal em comento tutela o patrimônio da vítima, resguarda-se, ainda, o
bom convívio entre os militares da caserna. III - A punição disciplinar em nada interfere na
aplicação da lei penal, consoante pacífica jurisprudência desta Corte. Trata-se de
institutos jurídicos diversos, logo, há independência entre as instâncias administrativa e
penal. IV - O pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de
apropriação de coisa achada é afastado, posto que presentes nos autos provas suficientes
para o enquadramento da prática em tipo penal mais específico. V - Aplica-se a redução
prevista no § 2º do art. 240 do CPM, uma vez que houve a devolução da res antes da
instauração da ação penal e o Apelante é primário. In casu, ocorreu voluntariedade na
restituição porquanto o Acusado prontamente se comprometeu a devolver o aparelho
celular após ter sido interpelado pelos superiores" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000072-74.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 4/6/2020, Data de Publicação: 22/6/2020).
Pelo exposto, entendo incidir na espécie o § 2º do art. 240 do CPM, pelo que reduzo a reprimenda imposta
na Sentença a quo, em 2/3 (dois terços), tendo em vista a restituição da res furtiva no dia posterior à
ocorrência delitiva, chegando-se ao quantum de 4 (quatro) meses de detenção. Há de ser mantido o
benefício do sursis, concedido pela Decisão de primeiro grau.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo parcial provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública
da União para, reformando a Sentença a quo, manter a condenação imposta ao ex-Sd EB CRISTIANO
FRANCISCO FERREIRA, reduzindo a apenação para 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art.
240, § 2º, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis concedido pela Sentença de piso.

[1]LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 4. ed.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1656-1657.
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar - Parte geral. 8. ed.
Curitiba: Juruá, 2014. pp. 216/217.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/12/2020 17:57:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207fc3b262
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000442-53.2020.7.00.0000

RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELANTE:
CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

Em sessão de julgamento realizada no dia 24 de novembro de 2020, o Tribunal decidiu, por unanimidade,
rejeitar a preliminar de amplitude do efeito devolutivo suscitada pela DPU e, no mérito, por unanimidade,
conheceu e, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença a quo,
manter a condenação imposta ao ex-Sd Ex CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA, reduzindo a apenação
para 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis concedido pela Sentença de primeiro grau.
Divergi da maioria dos meus eminentes pares em relação ao quantum da pena aplicada, pelas razões e
fundamentos que passo a discorrer.
Recorre a Defesa contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, que, em 19 de junho de 2020, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000338-35.2019.7.02.0002,
condenou o ex-Sd Ex CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA como incurso no art. 240, caput, do CPM (furto),
à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, sendo-lhe
concedido o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas razões, a Defensoria Pública requer seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, para
julgar improcedente a presente ação penal e absolver o recorrente, devido ao reconhecimento do estado
de necessidade.
Alega que há constatação de que o recorrente passava por uma situação que ensejaria sacrificar um bem
jurídico para salvaguardar sua família, pois soube que sua mãe tinha denunciado bandidos na região em
que moravam e, por isso, seria necessário realizar um pagamento no valor de 2.000,00 (dois mil reais)
para vê-la livre de retaliações, por isso, cometeu o ato descrito do art. 240 do CPM.
Contudo, segue a Defesa, em hipótese de manutenção da condenação, requerendo que seja aplicada a
minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM.
Narra que, apesar da ideia de a diligência à residência do apelante ter sido do Major BETAT, a
participação do recorrente na devolução da res foi imprescindível, afinal ele indicou os locais e
apresentou todas as informações pertinentes, sem as quais o bem não teria sido restituído.
Dessa forma, tal atitude do apelante preenche todas as condições para a incidência da referida
atenuação e, consequentemente, a reforma da Sentença condenatória.
Já o Ministério Público Militar, em suas contrarrazões, opina que a alegação de que o apelante se
encontrava com dificuldades financeiras não pode servir de base para o cometimento de delitos.
Ademais, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, utilizando-se de provas idôneas, aptas a caracterizar
a inexigibilidade de conduta diversa, o que não se verificou nos autos.
E quanto a aplicação da minorante do § 2º do art. 240 do CPM, o MPM alega que não é cabível, pois não
houve a restituição do bem, mas sim sua apreensão. Para que ocorra a pretendida atenuação, é
necessário que a devolução da res ocorra de forma espontânea, o que não ocorreu no presente caso.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/12/2020 17:57:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207fc3b262
Não assiste razão à Defesa. Vejamos.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada.
O apelante CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA, em juízo, confirmou os fatos expostos na Denúncia.
Narrou que no dia dos fatos estava entrando no quartel e encontrou a chave da motocicleta e o crachá
do ofendido no chão; apropriou-se da res e a levou para sua residência. Pensou em vendê-la para saldar a
dívida de sua mãe, mas pensou melhor e decidiu devolvê-la ao ofendido. No dia seguinte, o Major VITOR
RAFAEL CARVALHO BETAT DE SOUZA lhe chamou para conversar e, após várias indagações, o apelante
revelou a localização da motocicleta subtraída.
A testemunha Major VITOR RAFAEL CARVALHO BETAT DE SOUZA afirmou, em seu depoimento, em
síntese, que logo que tomou conhecimento dos fatos, passou a conversar com os militares que estavam
de serviço naquele dia. Nessas conversas, o Sd CASTILHO disse que viu o então Sd CRISTIANO com um
capacete na mão. Pesquisou e constatou que o apelante não tinha moto registrada na OM, o que achou
estranho.
Ao questionar o ex-Sd CRISTIANO, sobre o motivo dele portar um capacete, ele respondeu que era
emprestado e que iria pegar uma carona. Perguntou ao ex-soldado se tinha algo mais a falar, nesse
momento o recorrente confessou que subtraiu a motocicleta, disse que, anteriormente, teve uma
discussão verbal com o Sd MIGUEL e, por isso, queria dar um susto nele, escondendo a moto no seu
domicílio.
O apelante assinou um termo autorizando os militares a ingressarem em sua residência onde estava
localizada a res furtiva. O ofendido foi até o local e reconheceu a motocicleta como sendo sua. O bem
aprendido foi levado para o quartel e deixado à disposição da Justiça (evento 64 da APM nº 7000338-
35.2019.7.02.0002 - vídeos 3 e 4).
Assim, a conduta imputada ao apelante se amolda às elementares do tipo penal previsto no art. 240 do
CPM (furto), considerada como crime militar, a teor do que dispõe o art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM.
Sabe-se que o crime de furto, tipificado no art. 240, caput, do CPM, consuma-se no instante em que se
opera a inversão da posse direta do bem (teoria da amotio ou apprehensio), quando sai da esfera de
disponibilidade de seu legítimo proprietário e transfere-se, de modo escuso, para outrem. Foi o que se
observou no presente caso.
A Defesa, contudo, apesar de confirmar a conduta delituosa do apelante, alega que ele se comportou
dessa forma motivado pelo estado de necessidade, pois teria furtado a motocicleta para vendê-la e,
assim, saldar a dívida de sua mãe, que estava sendo ameaçada.
Todavia, o apelante deveria ter agido forma diversa, considerando que a precária situação financeira na
qual se encontrava não justifica a prática delitiva. No tocante as supostas ameaças sofridas por sua
genitora, na qualidade de militar, o recorrente deveria ter comunicado esse fato aos seus superiores ou
às autoridades policiais locais.
Também se revela inconsistente a alegação do estado de necessidade, haja vista não estar provado o
perigo certo e atual que é exigido para o seu enquadramento.
Portanto, para que seja caracterizado o estado de necessidade, elencado no art. 39 do CPM, se faz
necessária a comprovação da escusa alegada, o que não ocorreu no caso em análise.
A segunda teoria defensiva refere-se à aplicação da minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM caso
seja mantida a condenação.
Aduz a Defesa que o acusado restituiu o bem ao seu dono antes da instauração da ação penal, pois ele
indicou o lugar em que estaria guardando a motocicleta. Todavia, isso não foi verificado nos autos,
afinal, foi necessário o Major BETAT fazer inúmeros questionamentos ao ex-Sd CRISTIANO
FRANCISCO FERREIRA para que ele confessasse o crime e indicasse a localização da res furtiva (evento
64 - docs. 3 e 4).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/12/2020 17:57:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 207fc3b262
O que se verifica é que embora recuperado o bem antes de instaurada a ação penal, a res subtraída não
foi devolvida por iniciativa voluntária do Acusado, sendo uma decorrência das positivas diligências
empreendidas pelo referido Oficial superior.
Em caso desse jaez, esta Corte Castrense tem afastado a incidência da minorante prevista no § 2º do art.
240 do CPM:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. (...). INCIDÊNCIA DE MINORANTES PREVISTAS NOS§§
1º E 2º DO ART. 240 DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS.
DECISÃOUNÂNIME. (...) 5. A comprovada restituição do bem à vítima, mediante a
atuação diligente da autoridade de polícia judiciária militar, impossibilita
caracterizar o furto como atenuado e afasta a alegação da ocorrência de
arrependimento eficaz. Ademais, a recuperação dares, por essa via, não torna a conduta
atípica por suposta falta de prejuízo material àvítima.6. Recurso defensivo não provido.
Decisão unânime." (Apelação nº 7000270-82.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Julgamento: 04/09/2018). (Grifo nosso.)
Dessa forma, os elementos probatórios constantes dos autos não favorecem o Acusado, sendo
harmônicos, e não deixam dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito.
Assim, tal conduta desqualifica o ex-militar em face do acentuado grau de reprovabilidade, não apenas
sob o prisma do dano patrimonial, mas também o desvalor da conduta, o demérito que sua investida
criminosa encerra no seio da tropa. No caso, houve quebra da confiança entre indivíduos que somam
forças no quartel a bem da ordem e são regidos pelos padrões de disciplina, o que é algo difícil de
resgatar, reconstruir, pois envolve desonestidade.
A proteção jurídica da norma incriminadora vai além da mera lesão patrimonial, haja vista considerar o
impacto que a subtração representa no total das posses do ofendido, na periculosidade da ação, na
repercussão negativa no meio militar e na necessidade de prevenir comportamentos deletérios para o
Exército brasileiro.
Nesse sentido, tem-se que o fato é típico, ilícito e culpável, sendo totalmente acertado o decisum a quo,
ao assentar a responsabilidade penal ao recorrente e impingir-lhe a correspondente reprimenda penal.
Essas foram às razões que me levaram a divergir da douta maioria.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso defensivo, para manter a sentença que
condenou o ex-Sd Ex CRISTIANO FRANCISCO FERREIRA como incurso no art. 240, caput, do CPM
(furto), à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto,
sendo-lhe concedidos o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.

Brasília, 24 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Revisor